Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716448-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO PEDRA ALVES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por THIAGO PEDRA ALVES, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0716114-86.2023.8.07.0004, ajuizada contra BANCO HONDA S/A. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para que o autor anexasse a cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 189643920): “Emenda não atendida. Emende-se a inicial para anexar cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em seu recurso, o agravante pede o deferimento de liminar para seja concedida a justiça gratuita em favor do autor. Alega que reter o direito à justiça de uma pessoa nas condições do autor é salvo melhor juízo, inadmissível, pois provoca o cerceamento do direito do agravante que claramente necessita da gratuidade. Os custos do recorrente são para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Afirma que o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo da linha da pobreza do que da linha da classe média. Tal fato é notório uma vez que o recorrente sequer possui rendasuficiente para precisar declarar Imposto de Renda. Portanto, é de bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência. O agravo de instrumento foi julgado prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC, nos moldes da decisão de ID 58347539. A parte agravante interpôs agravo interno da referida decisão. Afirma que o pagamento das custas e demais despesas processuais pode representar dificuldade de acesso à justiça, ante a sua situação de vulnerabilidade financeira. Desse modo, requer seja o recurso conhecido e provido a fim de que seja reformada a decisão agravada e lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça (ID 59010835). A parte agravada apresentou petição em que informou que não apresentaria contrarrazões, ante a perda do objeto do recurso, consoante decisão proferida pelo magistrado singular (ID 60088316). Compulsando-se os autos de origem, nota-se que o recorrente interpôs agravo de instrumento da decisão que determinou a emenda da inicial para que o autor anexasse a cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 196175086). A saber: “Emenda não atendida. Emende-se a inicial para anexar cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” -g.n. Contudo, verifica-se ter sido proferida decisão pelo juízo a quo, em que se revogou a decisão recorrida de ID 196175086, da qual fora interposto o presente agravo, visto que a parte cumpriu com o determinado pelo magistrado e juntou aos autos comprovantes de renda. Confira-se: (ID 198092623) “De início, já que apresentado comprovante de renda, revogo a decisão de ID 196175086, o que determina a perda de objeto dos supostos recursos interpostos.” – g.n. Cumpre ressaltar que a decisão desafiada pelo presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, ante a revogação da decisão recorrida pelo magistrado singular. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Confira-se: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” No caso dos autos, é indubitável que houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada consoante destacou o juízo a quo. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (07511561920208070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/4/2021.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (07355492920218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADOS os recursos (agravo interno e agravo de instrumento), diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 08:48:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador